Tribunal: TJBA
Processo: 8065027-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065027-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIAGO FREITAS D ALMEIDA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
EMANUELA NUNES FREIRE, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, EMANUELA NUNES FREIRE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes em ação indenizatória ajuizada por TIAGO FREITAS D’ALMEIDA SANTOS e PRISCILA CARNEIRO OLIVEIRA contra TELEFONICA BRASIL S.A., visando ao restabelecimento do serviço de internet, abatimento proporcional de valores cobrados durante o período de interrupção e compensação por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço. A sentença de origem julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência, determinando o abatimento nas faturas e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de internet, ensejando a responsabilização da empresa ré; e (ii) definir se o valor fixado a título de danos morais é adequado diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sujeita ao regime da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa para a caracterização da obrigação de indenizar.

Restou comprovada a falha na prestação do serviço essencial de internet, por meio de documentos como faturas, protocolos de atendimento e prints de tela, os quais demonstram interrupção e instabilidade prolongada a partir de 25 de março de 2024, com reconhecimentos parciais inclusive pela própria ré.

Os relatórios internos apresentados pela empresa não afastam a verossimilhança e a robustez das provas dos autores, uma vez que consistem em documentos unilaterais que não infirmam a ocorrência de oferta deficiente do serviço contratado.

A jurisprudência dominante reconhece que a interrupção prolongada e injustificada de serviço essencial enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do abalo psicológico, sobretudo diante da importância da internet na vida contemporânea.

O valor fixado na origem (R$ 5.000,00 por autor) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a natureza do serviço, a capacidade econômica da ré e o caráter pedagógico da indenização.

A tentativa posterior da ré em solucionar o problema foi prejudicada por recusa dos próprios autores em autorizar visitas técnicas, fato que impede a majoração da indenização pretendida pelos demandantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A interrupção prolongada e injustificada do serviço de internet configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil objetiva da fornecedora.

O dano moral decorrente da interrupção de serviço essencial é presumido (in re ipsa), não exigindo prova específica do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e vedando o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1057793-81.2023.8.26.0224, Rel. Des. Márcio Bonetti, j. 02.10.2024; TJ-RJ, APL nº 0007071-95.2015.8.19.0075, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 08.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8065027-33.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados
TELEFONICA BRASIL S.A.
e
TIAGO FREITAS D’ALMEIDA SANTOS e PRISCILA CARNEIRO OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer de ambos os recursos,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta por
TIAGO FREITAS D’ALMEIDA SANTOS e PRISCILA CARNEIRO OLIVEIRA
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03